Tribunal: TJES
Processo: 5006593-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006593-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L G PINHO LTDA
RECORRIDO: GILMAR MOREIRA ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006593-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

L G PINHO LTDA.

RECORRIDO
:
GILMAR MOREIRA ROCHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NÃO DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM SERVIÇO RECUSADO POR CLIENTE FINAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser uma empresa que atua no ramo de marcenaria, e que foi contratada em novembro de 2022 pela cliente Milena para confecção de móveis para a loja “MIDOCES” e, satisfeita com o serviço, ela solicitou novo trabalho em 2023: a criação de um “banco instagramável” no valor de R$ 8.000,00, a ser pago na instalação. Aduz que, para parte do projeto, contratou a empresa ré para confeccionar as letras “MIDOCES”, com valor total de R$2.800,00, dos quais R$1.400,00 foram pagos como entrada. Sustenta que após a aprovação do layout por Milena, as letras foram enviadas para instalação, mas a cliente recusou-se a permitir a montagem, alegando baixa qualidade do material, e cancelou o serviço. A empresa ré se recusou a devolver o valor pago.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Lado outro, JULGO PROCEDENTE o
pedido contraposto
para: a) CONDENAR o autor a pagar ao réu a quantia de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENAR, ainda, o autor ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor réu, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que a decisão de enviar um produto divergente foi exclusiva do recorrido, que não consultou previamente o recorrente ou a cliente final. Assim, a culpa pela recusa do produto não pode ser imputada ao recorrente, pois é evidente que a substituição do material comprometeu a satisfação e cumprimento do contrato firmado. Aduz que o réu não cumpriu com o contratado, e ainda entregou um material com inúmeras avarias, sendo imprestável o produto para comercialização. Portanto, não há de se falar em que restou provado que os danos morais e materiais se deu por sua culpa, o que não ocorreu.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou demonstrado, na verdade, não havia qualquer reclamação quanto à qualidade do produto entregue, mas sim do material, eis que a contratante do autor encomendou um produto feito de MDF e o autor subcontratou o produto com a ré por outro material.
Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
retirar a indenização a título de danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)